Tribunal: TJPA
Processo: 0800134-46.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800134-46.2022.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCA LEITE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE A QUAL ESTÁ VINCULADA. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PERTENCE À MESMA PESSOA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA, APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL QUANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença do Juízo de 1º grau que extinguiu a ação de saúde, e condenou o Estado do Pará e o Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, no valor 10% (dez por cento), solidariamente.

II-

Sobre o tema, cabe ressaltar que há
hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida pois a Defensoria Pública é órgão do próprio Estado do Pará. Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

III-

Em que pese o entendimento do STF em sentido contrário, no julgamento da Ação Rescisória nº 1937, a decisão do STJ deve ser aplicada, uma vez que possui efeito vinculante.

IV-

Os julgados da Corte Superior sobre o tema vêm confirmando o entendimento firmado na Súmula 421.

V-

Quanto a condenação do Município, entende-se devida, uma vez que a Defensoria Pública não pertence a mesma pessoa jurídica do Ente Municipal.

VI-

Recurso de Apelação do Estado do Pará conhecido e provido.

VII-

Recurso de Apelação do Município de Altamira conhecido e improvido.

VIII-

Sentença reformada apenas para retirar a condenação do Estado do Pará, mantendo a condenação do Município de Altamira quanto ao pagamento de honorários sucumbenciais.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
e
ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira
que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA
ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
,
declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

3. DISPOSITIVO

Em face do exposto, configurada a perda de objeto, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, incisos IX, do CPC [1].

Sem custas na forma da legislação estadual.

Condeno os requeridos de forma solidária, em 10% (dez por cento) do valor da causa, em atenção ao princípio da causalidade.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Na mencionada ação (id nº
14255421 - Pág. 1
), o representante da Defensoria Pública narrou que a pessoa idosa Francisca Leite da Silva
deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento do Município de Altamira em 10/01/2022, onde estava aguardando internação no Hospital Regional Público da Transamazônica.

Alegou que a paciente estava com quadro inicial de insuficiência respiratória, e a UPA não tinha suporte de Unidade de Terapia Intensiva com o apoio de médico pneumologista.

Asseverou que a assistida evoluiu seu quadro de insuficiência respiratória para o quadro de Fibrose Pulmonar com Desconforto Respiratório.

Pontuou que
a paciente é uma pessoa idosa de 66 anos, e que já está há quatro dias no UPA com piora progressiva, uma vez que deu entrada com quadro inicial de insuficiência respiratória, evoluindo no terceiro dia para uma dispneia, e, logo em seguida, para o quadro de fibrose pulmonar.

Aduziu, em síntese, que o
Estado, por sua vez, tem o dever de garantir esse direito, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação

Ressaltou que
a pessoa mantida em fila de espera por tempo indeterminado tem seu direito à saúde violado e poderá procurar o Poder Judiciário para correção dessa ilicitude, a fim de se lhe garantir, de forma eficaz e tempestiva, o recebimento do serviço público em seu favor.

A liminar pedida na exordial foi deferida (id nº
14255427 - Pág. 1
).

Após a instrução processual, a autoridade monocrática prolatou a sentença supramencionada (id nº
14255461 - Pág. 1
).

Inconformado com a sentença prolatada, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (id nº
14255463 - Pág. 1
)
.

Nas razões recursais do apelo interposto pelo Estado do Pará, o patrono do apelante aduziu que há uma verdadeira confusão patrimonial entre o credor e o devedor, pois o Estado do Pará que irá arcar com a despesa oriunda do seu próprio orçamento, logo, seria um contrassenso o ente federado estadual pagar honorários à Defensoria Pública.

Alega que não é possível afastar a aplicação da súmula 421 do STJ.

Nesse contexto, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, a fim de que seja afastada a condenação do Estado do Pará em honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

Inconformado com a sentença, o Município de Altamira interpôs recurso de Apelação (id nº
14255464 - Pág. 1).

No tocante ao mérito recursal, o Município de Altamira entendeu que
o Juízo
a quo
, ao condenar o Município de Altamira em honorários sucumbenciais em cima do valor da causa, não se atentou aos preceitos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Assevera, ainda, que
é comum a Defensoria Pública do Estado do Pará atribuir a várias ações propostas em desfavor do Município de Altamira, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem nenhuma justificativa.

Pontua que
o Tema 1.076 dos recursos repetitivos, já se encontrando pacificado perante o Supremo Tribunal de Justiça, que por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Contesta que
a Defensoria Pública não faz jus a condenação arbitrada pelo juízo de primeira instancia quanto a ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista o elevado valor da presente causa, a qual, foi cumprida integralmente.

Pondera que
é explicita a intenção de enriquecimento ilícito da Defensoria Pública do Estado do Pará, e que diariamente propõem diversas ações contra este ente federativo e todas com o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), injustificadamente.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso de Apelação, a fim de que seja reformada a sentença no que se trata aos honorários sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões aos recursos (id. nº
14255519 - Pág. 1
), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

Os autos foram remetidos a minha relatoria, ocasião em que determinei que o Ministério Público de 2º grau se manifestasse nos autos (id nº
14304973 - Pág. 1
).

O representante do Ministério Público se manifestou pela não intervenção nos recursos interpostos, tendo em vista que o objeto se limita a questionar a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários, e exarou parecer pugnando pela reforma da sentença em Remessa Necessária, na parte que reconheceu a perda do objeto e extinguiu a ação sem resolução de mérito
(id nº
14935684 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos Apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, e passo a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, o qual
extinguiu o processo sem resolução do mérito, e condenou o Estado do Pará e o Município de Altamira ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Denota-se das razões recursais, que assiste razão somente ao Estado do Pará, e não ao Município de Altamira.

Inicialmente, acerca da condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública do Estado do Pará, entendo que assiste razão somente ao recurso interposto pelo Estado do Pará.

Verifica-se, no caso em questão, a presença do instituto da confusão previsto no artigo 381 do Código Civil, que ocorre na hipótese de uma mesma pessoa reunir a condição de credor e devedor,
in verbis
:

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Com efeito, a verba honorária não é devida pelo Estado do Pará, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, pois a Defensoria Pública é uma das entidades custeadas pela Fazenda Pública (Estado do Pará).

A Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu à Defensoria Pública tão somente a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Sobre o tema, extrai-se do enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, que prescreve:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Para corroborar com o exposto, transcrevo os julgados do colendo STJ no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

4. A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ. (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença"
(Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.

“Não é cabível a condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de processo judicial em que a Defensoria Pública estadual atua contra autarquia previdenciária estadual, por importar em transferência de receitas entre entidades custeadas pela mesma Fazenda Pública, não se vislumbrando qualquer proveito real no repasse entre entidades vinculadas, devendo-se fazer uma interpretação extensiva da Súmula 421 do STJ para incluir também a administração indireta que detém personalidade jurídica de direito público.
(REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011).

Nesse mesmo sentido, segue o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS A DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE A QUE ESTÁ VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.
SÚMULA 421 E TEMA 433 DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
.

De acordo com o STJ, não são devidos honorários advocatícios à defensoria pública,
quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra. Súmula 421 e Tema 433, o qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo n. º1.199.715/RJ.

2.

Em que pese o entendimento do STF em sentido contrário, no julgamento da Ação Rescisória n. º1937, a decisão do STJ deve ser aplicada, uma vez que possui efeito vinculante (CPC, artigo 1039). 3. Os julgados da Corte Superior sobre o tema, posterior ao julgamento do STF, vem confirmando o entendimento firmado na Súmula 421 e Tema 433, sob o fundamento de que a alteração legislativa não produz qualquer modificação no quadro analisado pela Corte, uma vez que desde o momento da criação da súmula levou-se em consideração a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública. Assim, é incabível o argumento do apelante, no sentido de que a súmula restou superada. 4. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0038455-47.2017.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 433 DAS TESES DE RECURSO REPETITIVO DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante, pois há confusão entre credor e devedor, na forma do art. 381 do CC/2002. 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Súmula 421/STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". 3. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, em casos semelhantes, afirmando que o verbete sumular n. 421 deve ser analisado cum grano salis. 4. Mostra-se desarrazoado admitir que uma autarquia estadual, ao litigar contra cidadão patrocinado pela Defensoria Pública, venha a ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, quando considerado que os recursos públicos envolvidos são oriundos do próprio Estado. Tema 433 do STJ
. 5. Apelação conhecida e provida. (...) (1709860, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-06, Publicado em 2019-05-12).

Nesse contexto, não pode o Estado do Pará ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, de modo que se verifica a configuração do instituto da confusão (art. 381 do Código Civil), que fundamentou a edição da Súmula nº 421 do STJ.

No entanto, quanto ao Município de Altamira, entendo não ser cabível a aplicação da argumentação supramencionada, tendo em vista que a Defensoria Pública do Estado do Pará não pertence a mesma pessoa jurídica do município.

Seguindo esta mesma linha de raciocínio, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE.
TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO. TRATAMENTO MÉDICO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA.
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PERTENCE À MESMA PESSOA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. HONORÁRIOS DEVIDOS.
SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA, APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL QUANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0018958-25.2015.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022).

3 – Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação
, DOU PROVIMENTO
ao apelo do Estado do Pará
, NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Município de Altamira
, reformando a sentença apenas para retirar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários
à Defensoria Pública, tudo nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/12/2023